Tribunal: TJSP
Processo: 2177100-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ação revisional de contrato de crédito em conta corrente ("cheque especial") - Homologação do laudo pericial – Inadmissibilidade – Hipótese em que, apresentado parecer contestatório pelo Banco-réu, impugnando a metodologia de abatimento dos juros, tanto o perito quanto a parte autora deixaram de esclarecer e impugnar especificamente o ponto suscitado – Considerando

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ação revisional de contrato de crédito em conta corrente ("cheque especial") - Homologação do laudo pericial – Inadmissibilidade – Hipótese em que, apresentado parecer contestatório pelo Banco-réu, impugnando a metodologia de abatimento dos juros, tanto o perito quanto a parte autora deixaram de esclarecer e impugnar especificamente o ponto suscitado – Considerando que, em contratos de crédito em conta corrente, o valor devido a título de dinheiro emprestado e juros é abatido imediatamente a partir de depósitos efetuados pelo correntista, prevalecem os cálculos apresentados pelo assistente técnico da entidade financeira – Homologação dos cálculos de liquidação de sentença promovidos pelo Banco-réu que apuraram saldo credor em seu benefício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2177100-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO
PELICER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44876
AGRV.No: 2177100-10.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AGTE. : Banco do Brasil S/A
AGDO.: Antonio Pelicer
DECISÃO DO JUIZ: Sandro Nogueira de Barros Leite
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

Ação
revisional de contrato de crédito em conta
corrente (“cheque especial”) - Homologação do
laudo pericial Inadmissibilidade Hipótese em
que, apresentado parecer contestatório pelo Banco-
réu, impugnando a metodologia de abatimento
dos juros, tanto o perito quanto a parte autora
deixaram de esclarecer e impugnar especificamente o ponto suscitado

Considerando que, em contratos de crédito em
conta corrente, o valor devido a título de dinheiro
emprestado e juros é abatido imediatamente a
partir de depósitos efetuados pelo correntista,
prevalecem
os
cálculos
apresentados
pelo
assistente técnico da entidade financeira

Homologação dos cálculos de liquidação de
sentença
promovidos
pelo
Banco-réu
que
apuraram saldo credor em seu benefício

Decisão reformada Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação revisional de contrato bancário (em fase de liquidação de sentença) e
que homologou o laudo pericial.
Sustenta o recorrente que os cálculos do perito judicial
contêm equívocos.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao
juiz da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. É ação revisional de contrato bancário acolhida
parcialmente nos termos do acórdão que julgou a apelação no
1036377-49.2015.8.26.0576 (cf. fls. 155-165 dos autos de origem).
Realizada a liquidação do julgado, o laudo pericial
apurou o valor que foi acolhido pela decisão agravada:
“Houve impugnação da parte requerida, porém o
perito ratificou a conclusão apresentada. Houve, então, concordância
das partes.Por tais considerações, JULGO a presente Liquidação de
Sentença aduzida por ANTONIO PELICER em face de BANCO DO
BRASIL S/A, para homologar o laudo pericial, consolidando o CRÉDITO
no importe de R$ 1.537,76, posicionados em setembro de 2019, em favor
da parte autora. E os honorários advocatícios a ser pagos pelo banco em
R$ 1.452,88, também posicionados em setembro de 2019. Em relação aos
honorários pericias complementares, entendo que o valor de R$ 2.000,00
já depositados e levantado nos autos são o suficiente para remuneração do
trabalho apresentado. Sem sucumbência nesta fase processual. Ao credor
para deflagração do cumprimento de sentença. Intime-se.”(cf. fls.
314-316, grifos alterados).
Contudo, a aludida concordância não existiu, pois o
Banco-agravante, instado a se manifestar sobre o esclarecimento do
perito, insistiu na homologação dos cálculos de seu assistente técnico
(cf. fl. 312 dos autos de origem).
Em suas razões recursais, o recorrente assim impugnou
o laudo:
“Na apuração dos efeitos da capitalização dos juros da
conta corrente o Perito não efetua o pagamento de novos juros
recalculados quando da disponibilidade de crédito (saldo credor). Por
conceito, a capitalização somente ocorre quando os juros são debitados
sobre saldo devedor, sendo que havendo débito de juros na ocorrência de
saldo credor o que ocorre é o mero pagamento dos juros. Assim, erra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perito ao não pagar os novos juros recalculados quando da
disponibilidade do crédito (saldo credor)” (sic, fl. 3).
O acórdão exarado por esta 20a Câmara determinou a
“realização de evolução de valores em liquidação de sentença, com os
juros à taxa de mercado ou aquela aplicada pelo Banco-réu, se menor,
sem capitalização mensal, com juros remuneratórios à taxa de mercado e
os juros moratórios à taxa legal, no período de inadimplemento” (cf. fls.
155-165 dos autos de origem).
Foi nomeado perito para liquidação do julgado (cf. fl.
228 dos autos de origem) e o laudo produzido concluiu que o autor era
credor do Banco-agravante em R$ 1.537,76 para setembro de 2019 (cf. fls.
249-267).
O trabalho do perito consistiu em a partir do exame
dos extratos da conta corrente do autor reajustar os montantes de juros
cobrados pelo crédito em conta (“cheque especial”), excluindo a
capitalização, e apresentar um saldo recomposto.
Tal cálculo foi impugnado pelo parecer contestatório do
assistente técnico do Banco-Agravante, que enfatizou: “erra o Perito ao
não pagar os novos juros recalculados quando da disponibilidade de
crédito (saldo credor). (...) sendo equivocado o pagamento dos juros
apenas sobre os valores acumulados anualmente” (cf. fls. 272-297).
Em seus esclarecimentos, o perito apenas afirmou
que a crítica do recorrente não encontrava respaldo no acórdão, cujos
limites ele não poderia exceder realizando interpretações ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estendendo o quanto a decisão determinara (cf. fls. 306-308).
Assim, nada foi esclarecido pelo perito sobre o ponto
impugnado (metodologia na progressão dos cálculos dos juros quando é
realizado o seu abatimento sobre o saldo devedor).
Intimado sobre o cálculo impugnatório apresentado
pelo Banco, o autor-agravado apenas manifestou ciência e concordância
com os cálculos do perito do juízo (cf. fls. 305 e 313), igualmente não
contra-argumentando especificamente a tese recursal em sua
contraminuta (cf. fls. 89-94).
À míngua, portanto, de objeção à tese recursal e
considerando-se que, no silêncio do acórdão, os juros devem ser abatidos
na forma dos contratos de crédito em conta corrente, nos quais os
depósitos do autor são imediatamente aplicados para o pagamento dos
juros e do valor mutuado, não subsiste o laudo produzido pelo perito
judicial.
Diante
deste
cenário,
prevalecem
os
cálculos
apresentados pelo assistente técnico do Banco-agravante (cf. fls.
272-297) e que apuraram saldo credor, em favor da entidade
financeira, de R$ 20.624,21 para 30-9-2019.
Homologados os cálculos os seus cálculos, faculta-se ao
Banco-réu requerer o cumprimento de sentença pelo saldo credor apurado
em seu benefício (cf. arts. 515, I, e 523 do CPC/2015, REsp 1324152/SP,
REsp 1481117/PR e REsp 1300213/RS).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45821
Agravo de Instrumento no 2177100-10.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Antonio Pelicer
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, pelo meu voto, mantinha a r.
decisão recorrida que homologou o laudo do Sr. Perito Judicial.
Ora, o acórdão exequendo (fls. 155-165 dos autos de origem),
afastou a capitalização mensal de juros. Portanto, em tais
circunstâncias, o lançamento dos juros, deve ser feito anualmente,
e assim, não é o caso de acolher o pagamento de juros, na
hipótese de disponibilidade do crédito, sem a observância dos
valores acumulados anualmente.
Ante ao exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13B70A4B
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEA05D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2177100-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.